Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-36.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001504-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MATEUS SANTOS SCALEZ - CPF: 047.360.551-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TAD). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESBLOQUEIO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de Termo de Apreensão e Depósito (TAD), determinou o desbloqueio da inscrição estadual do impetrante e a abstenção de atos de cobrança, assegurando o regular exercício da atividade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão ou revogação da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), nos termos do CPC; e (ii) se a manutenção da decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário e determinou o desbloqueio da inscrição estadual acarreta risco de lesão grave à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise em agravo de instrumento limita-se à verificação da legalidade da decisão agravada e dos requisitos da tutela provisória, vedado o exame aprofundado do mérito da ação principal.

4. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

5. No caso, em juízo de cognição sumária, há elementos que indicam plausibilidade das alegações do impetrante, especialmente quanto à controvérsia acerca da ocorrência do fato gerador do ICMS e da regularidade da documentação fiscal.

6. Não se verifica perigo de dano em favor do ente público, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não implica sua extinção, mas apenas impede temporariamente sua cobrança coercitiva, preservando a possibilidade de futura execução fiscal.

7. A decisão agravada possui natureza precária e visa assegurar a continuidade da atividade econômica do impetrante, mediante desbloqueio da inscrição estadual, sem prejuízo da posterior constituição definitiva do crédito tributário.

8. A ausência de risco concreto de dano grave ou de difícil reparação impede a concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A ausência de comprovação concreta de risco de lesão grave à Fazenda Pública impede a suspensão de decisão que suspende a exigibilidade do crédito tributário. 3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não impede sua futura cobrança e não configura prejuízo irreversível ao ente público.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CF, art. 150; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 17, 35, 35-A, 35-B e 47-E.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, AI 1012269-81.2017.8.11.0000 (IRDR), rel. Des., Tribunal Pleno, j. 15.3.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1109714-92.2025.8.11.0041, impetrado por
Mateus Santos Scalez
, deferiu liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 11880727, bem como determinou o imediato desbloqueio da inscrição estadual da parte impetrante, a abstenção de atos de cobrança e a inclusão da autoridade coatora no polo passivo.

A Fazenda Pública sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, ao argumento de que não há ilegalidade na lavratura do TAD, uma vez que foi constatado o transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal, o que configura descumprimento de obrigação acessória prevista nos arts. 17, 35, 35-A e 35-B da Lei Estadual n. 7.098/98.

Aduz que a documentação fiscal apresentada foi considerada inidônea e que a penalidade aplicada encontra amparo no art. 47-E, III, “a”, da legislação estadual, sendo legítima a atuação fiscal.

Afirma, ainda, que a apreensão cautelar da mercadoria possui respaldo no art. 17-I da Lei Estadual n. 7.098/98, no art. 952 do Regulamento do ICMS (Decreto n. 2.212/2014) e no § 5º do art. 150 da Constituição do Estado de Mato Grosso, não configurando sanção política, conforme entendimento firmado no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 deste Tribunal.

Argumenta que não há direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, pois o lançamento e a apreensão decorreram de regular procedimento fiscal, em legítimo exercício do poder-dever de fiscalização do Estado.

Destaca, ainda, a presença do perigo de dano, ao sustentar que a manutenção da decisão permite a continuidade das atividades da parte agravada sem a devida regularização da infração fiscal, comprometendo a arrecadação e a efetividade da atuação administrativa.

Por fim, afirma estarem presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, requerendo a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja cassada a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões, o agravado sustenta a inexistência de fato gerador do ICMS, sob o argumento de que a operação consistiu em mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Aduz, ainda, a regularidade da documentação fiscal posteriormente apresentada e a ilegalidade do bloqueio de sua inscrição estadual.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso
insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Mateus Santos Scalez
, deferiu medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Termo de Apreensão e Depósito n. 11880727, bem como determinou o desbloqueio de sua inscrição estadual, a abstenção de atos de cobrança e a regular emissão de documentos fiscais.

A insurgência recursal fundamenta-se, em síntese, na alegação de que a autuação fiscal decorreu do transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea, caracterizando descumprimento de obrigação tributária acessória, nos termos da legislação estadual aplicável, sendo legítimas a lavratura do TAD, a aplicação da penalidade e a adoção das medidas administrativas correlatas.

Sustenta o agravante que a apreensão de mercadorias possui amparo na legislação tributária estadual e não configura sanção política, porquanto decorre da constatação de irregularidade fiscal. Afirma, ainda, estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, diante do risco de prejuízo à atividade fiscalizatória e à arrecadação tributária.

O recurso, no entanto, não comporta provimento.

De início, impõe-se ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, a análise deve limitar-se à legalidade da decisão recorrida e à presença dos requisitos da tutela de urgência, não sendo possível avançar sobre o mérito da ação principal, sob pena de indevida supressão de instância.

Nos termos dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão ou revogação de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, em juízo de cognição sumária, verifica-se a presença de elementos que indicam, ao menos em análise preliminar, a probabilidade do direito invocado pela parte impetrante, especialmente no que se refere à regularidade do procedimento fiscal, inserido no legítimo exercício do poder-dever de fiscalização do Estado, com fundamento na legislação tributária estadual.

Por outro lado, não se evidencia, neste momento processual, a presença do requisito do perigo de dano em favor do ente agravante, ausente demonstração concreta de risco de lesão grave ou de difícil reparação à Fazenda Pública.

Conforme se extrai dos autos, a decisão agravada limitou-se a suspender a exigibilidade do crédito tributário e a determinar o desbloqueio da inscrição estadual do impetrante, com o objetivo de preservar a continuidade de sua atividade econômica até o julgamento definitivo do mandado de segurança.

Tal providência possui natureza precária e não impede a constituição definitiva do crédito tributário, tampouco inviabiliza sua futura cobrança pelos meios legalmente previstos, notadamente por meio de execução fiscal, caso venha a ser reconhecida a legitimidade do lançamento.

Nesse contexto, não se vislumbra risco concreto de lesão grave ou irreversível à Fazenda Pública, porquanto a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não implica sua extinção, mas apenas obsta, temporariamente, a adoção de medidas coercitivas para sua cobrança.

De outro lado, a manutenção da decisão agravada permite a preservação da atividade econômica do impetrante até o julgamento do mérito do mandado de segurança, especialmente em razão do desbloqueio da inscrição estadual, medida que viabiliza a emissão de documentos fiscais e o regular exercício de suas atividades.

A alegação genérica de prejuízo à atividade fiscalizatória não se mostra suficiente para caracterizar o perigo de dano, sobretudo na ausência de demonstração concreta de risco à arrecadação ou de inviabilidade de futura satisfação do crédito tributário.

Assim, ausente o requisito do perigo de dano em favor do agravante, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026